Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se ação rescisória, em que formulado pedido de tutela de urgência, proposta por SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS para o fim de rescindir acórdão proferido pela 2a Turma Cível desta Corte, nos autos do processo n° 0701841-75.2018.8.07.0005, em julgamento assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPOSTA IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO COLETIVA. ART. 1228, §4o DO CC/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. A concessão da gratuidade de justiça se deu ainda na r. decisão proferida pelo juízo a quo que apreciou a tutela de urgência no início da instrução processual. O mencionado decisum foi objeto de recurso, e o tema da gratuidade não foi devolvido a esta instância revisora, encontrando-se precluso. Não se pode olvidar que a Apelação Cível, fazendo valer seu Princípio tantum devolutum quantum appellatum, devolve a instância revisora, dentro da largura do que foi abordado nas razões de recorrer, todo o conteúdo que, em profundidade, foi abordado pela r. sentença recorrida. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo a quo. Em verdade, tamanha é a ausência de provas, que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local. No que tange a impossibilidade de demonstração dos serviços prestados pelas concessionárias, é verdade que a individualização de tais serviços básicos exibem vínculo extremamente íntimo ente possuidor e coisa, todavia, a inexistência de individualização de água ou luz não impede a existência de registros de qualquer outra natureza, tais como Notas Fiscais de serviços prestados no local, de produtos entregues, ou até mesmo fotografias de eventos familiares realizados no imóvel a partir da data de sua suposta aquisição. É inaplicável o pedido de incidência ao caso do que dispõe o art. 1.228, §4o do CC, que autoriza a desapropriação coletiva se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, de posse ininterrupta e boa-fé, por mais de 5 anos, e houver serviços de interesse social e econômico relevantes. Ao reivindicar a área separadamente, os ocupantes deixam de reconhecer um propósito coletivo de habitação, bem como não vêm a juízo defender extensa área, mas apenas o quinhão que acreditam ser seu por direito. No que tange à litigância de má-fé, não foram apresentados novos elementos além daqueles já considerados na r. sentença que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados pelo juízo a quo. A demandante se vale do preceptivo inserto no art. 966, inc. VIII, do vigente Código de Processo Civil, para justificar o pedido rescindindo, declinando, desde logo, que seu objetivo “não é promover a resolução de uma suposta injustiça ou de reexame do conjunto fático-probatório, mas sim do pleito de rescindibilidade advinda do erro de fato que decorreu da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais os magistrados não se valeram para o julgando (sic)”, pois, em sua percepção, “é facilmente perceptível que a decisão prolatada encontra-se em dissonância com a prova produzida nos autos pela própria parte Autora no processo originário”. Defende a autora, em apertada síntese, que as provas carreadas ao processo primitivo comprovam sua posse sobre a área conflituosa, a justificar a proteção possessória alhures pleiteada, todavia indeferida no julgado rescindendo. Para tanto, remete à cessão de direitos carreada aos autos e aos demais documentos que demonstrariam residir a autora no imóvel, socorrendo-se, neste particular, da legislação relativa ao direito de posse, da função social da propriedade e do direito constitucional à moradia. Daí porque, pleiteia, desde logo, a concessão de tutela de urgência, para o fim de garantir-lhe a manutenção no imóvel até que se promova o julgamento da ação rescisória, quando espera ser rescindido o julgado e acolhido o pleito possessório. Pleiteada pela autora a concessão da gratuidade de justiça. Em atenção ao despacho de Id. 13923732, foi apresentada emenda à inicial e documentos (Id. 14578606). Em pesquisa aos autos de origem no PJe, identifiquei que o trânsito em julgado do processo se deu em 07/12/2019 (Id. 13156780). É o relatório. Decido. De início, admito o processamento do feito, com a dispensa do depósito a que se refere o art. 968, inc. II, do CPC, pelo fato de a autora ser beneficiária da justiça gratuita, benefício que já lhe foi assegurado no processo anterior. Cuida-se de ação rescisória que objetiva rescindir acórdão proferido pela 2a Turma Cível desta Corte, nos autos do processo n° 0701841-75.2018.8.07.0005, que manteve sentença de improcedência do pedido de manutenção de posse relativo ao imóvel indicado nos autos. O art. 966 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de rescindibilidade da decisão judicial de mérito, dispõe ser possível o manejo da ação rescisória quando a decisão “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (Inc. VIII), preceptivo legal de que se vale a autora para justificar o pedido rescisório. Não é, porém, salutar, porque dissonante da previsão normativa, o apego ao dispositivo legal para efeito único de promover uma reanálise das provas produzidas e, com isso, viabilizar um julgamento favorável, pois, como bem já assentou esta Corte, “O reexame de provas constantes no processo originário não enseja o ajuizamento de ação rescisória” (Ac. 425346. 1a Câmara. Rel. José Guilherme. Publicado no DJE: 28/05/2010. Pág.: 41). E, nesse particular, o §1° do mesmo dispositivo já esclarece, em interpretação autêntica, que “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Na presente hipótese, o que observo, pela análise das razões invocadas, em um juízo de cognição sumária, é a tentativa da autora de promover uma reanálise da questão controvertida, por meio da reapreciação do acervo probatório que, aliás, foi renovado nestes autos, a partir de elementos que aparentemente nem foram submetidos ao colegiado que proferiu o julgamento ora questionado. É que, em leitura do voto condutor da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, acolhido à unanimidade pelos membros que compõem a 2a Turma Cível desta Corte, constata-se que, na ocasião, a demandante não teria juntado aos autos qualquer documento que corroborasse tanto a posse da área conflituosa quanto a própria edificação de moradia no imóvel, fato que foi tanto mais refutado por meio de mandado de verificação que não constatou a veracidade dos argumentos apresentados pela autora. Nesse passo, em princípio, não se haveria sequer de cogitar da existência de erro de fato, mas de fato não provado, ou seja, de mera ausência de comprovação, no momento oportuno, do fato constitutivo em que se fundava a pretensão autoral. Este não é, todavia, o momento adequado para se carrear aos autos as provas que deveriam constar do processo anterior, mesmo porque a pretensão da autora não é fundada no inc. VII, do dispositivo de regência, que admite o apego à rescisória com fundamento em prova nova. Destarte, parece-me não ser cabível a concessão da pretendida tutela de urgência. Mesmo porque, o mandado de desocupação voluntária do imóvel, cujos efeitos objetiva a autora afastar, pelo que noto, foi expedido no bojo de outra relação jurídica, portanto, sem qualquer pertinência com o feito cujo julgamento pretende a autora rescindir, de tal sorte que, não haveria espaço para o acolhimento do pedido liminar, nesse sentido formulado. De mais a mais, observo nítida incongruência acerca da própria identificação do imóvel questionado, pois na emenda à inicial é assim identificado: “DF-128 Km 14,5 Chácara 11-A, Fazenda Lagoa Bonita, lote de número 33”, ao passo que no documento de Id. 13822118 consta somo sendo “DF 128, Km 14,5, Chácara 11 A, Lote 22, Setor Residencial Mestre Darmas”. Vê-se, destarte, que há uma plena incongruência quanto ao imóvel em questão, fato que, acrescidos aos já citados, inviabiliza concessão do pleito liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o réu. Na forma do art. 970 do CPC, defiro para apresentação de defesa o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora